Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722699-32.2024.8.07.0001 APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: AILTON DUARTE SALVIANO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Com base no princípio da cooperação, art. 6o do CPC, à apelante-litisdenunciada para trazer, em cinco dias, o contrato de plano de saúde celebrado com o apelado-réu Ailton Duarte Salviano, do qual ele é beneficiário. Intime-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora